Tribunal: TJPA
Processo: 0006202-41.2016.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 171 DO CÃDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990. REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. INCIDÃNCIA DO PRINCÃPIO DA CONSUNÃÃO NO PRESENTE CASO. IMPROCEDÃNCIA. FIXAÃÃO DAS PENAS-BASE, TANTO PELO CRIME DE ESTELIONATO COMO PELO DE CORRUPÃÃO DE MENOR, EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. INSUBSISTÃNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÃCIO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006202-41.2016.8.14.0042
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PONTA DE PEDRAS
APELANTE: BRUCE WENNE CORREA DE SOUZA
ADVOGADO: MÁRIO VINÍCIS IMBIRIBA HESKETH - OAB/PA Nº10.000
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NO PRESENTE CASO. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE, TANTO PELO CRIME DE ESTELIONATO COMO PELO DE CORRUPÇÃO DE MENOR, EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. INSUBSISTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, dar conhecimento parcial ao apelo e improvimento à parte conhecida; refazendo, de ofício, a dosimetria da reprimenda imposta ao apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 21 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0006202-41.2016.8.14.0042
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PONTA DE PEDRAS
APELANTE: BRUCE WENNE CORREA DE SOUZA
ADVOGADO: MÁRIO VINÍCIS IMBIRIBA HESKETH
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Bruce Wenne Correa de Souza, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 171 do Código Penal (Estelionato) e no artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (Corrupção de Menor) .

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta da presente peça informativa inclusa que, no dia 15/12/2016, por volta das 22 horas, o policial militar Almir Ferreira de Oliveira compareceu a DEPOL do município de Ponta de Pedras, para comunicar e apresentar o denunciado Bruce Wenne Corea de Souza, o qual corrompeu a adolescente Jéssica Adriana Tavares Chaves para obter vantagem ilícita mediante o uso fraudulento do aparelho celular da vítima Izan Ribeiro da Silva.
As testemunhas Malaquias Lima Cordeiro, Almir Ferreira de Lima e Jorge Edson Cunha de Lima relataram que estavam de serviço quando tomaram conhecimento de que Bruce Wenne e sua namorada Jéssica Adriana Tavares tinham tomado o celular da vítima lzan Ribeiro da Silva. Em diligências realizadas, o celular da vítima foi localizado em poder de Anselmo Furtado de Freitas para quem Bruce Wenne teria penhorado. O acusado Bruce Wenne e sua namorada Jéssica Furtado confessaram suas participações no caso e foi dada voz de prisão ao acusado.
O denunciado na Delegacia confessou ter orientado e induzido sua namorada Jessica Adriana Tavares Chaves de 16 anos de idade para pegar o celular da vítima e não devolvê-lo. Que o acusado ajudou Jessica na ação conversando com a vítima para distrai-la, enquanto Jéssica arranjava um local para esconder o aparelho celular sem que fosse percebida. Que não penhorou o celular da vítima para Anselmo Furtado de Freitas e sim, negociou em troca de droga "óxi, tendo recebido na ocasião da negociação 03 (três) "petecas de óxi, restando 17 (dezessete) "petecas" da mesma droga para pegar com Anselmo.
Auto de apreensão e apresentação às fls. 18 e auto de entrega 20.

Houve o recebimento correlato (fl. 66, verso); seguido de resposta escrita, com reservas para debater o mérito em sede de alegações finais (fls. 76 a 77).

Sobreveio audiência, na qual se colheram os depoimentos de 01 (uma) vítima e de 02 (duas) testemunhas, assim como se interrogou a apelante (fls. 97 a 100, 103 e 105).

As partes apresentaram memoriais (fls. 107 a 109 e 112 a 114).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
e, consequentemente, condenou o apelante à sanção de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, pelo delito de estelionato e à reprimenda de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime de corrupção de menor, resultando, em concurso material, a punição de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato (fls. 117 a 119).

Interposto o apelo conforme o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (fl. 125), os autos foram remetidos à segunda instância (fl. 128), onde, por distribuição, coube a mim correlata relatoria (fl. 129).

Intimada a defesa para a apresentação das razões recursais (fl. 131), estas voltaram-se à concessão, de ofício, de
habeas corpus
ao então apelante e à fixação das penas-base, tanto pelo crime de estelionato como pelo de corrupção de menor, no patamar de 01 (um) ano de reclusão (fls. 134 a 137).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 140 a 148).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls.151 a 163).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 28 de maio de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois - exceto, no que atine ao pedido de revogação da prisão preventiva do apelante, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Pois bem.

Quanto ao mérito, primeiramente, enfatizo que não há que se falar em incidência do princípio da consunção no presente caso, haja vista dizer respeito a condutas delitivas autônomas, cujos bem jurídicos ofendidos são distintos. Logo, a hipótese é de concurso material.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROVIDO. Desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia do infante. para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, basta a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUMAÇÃO/ABSORÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INCABÍVEL.
Ausência de requisitos para configurar a consunção. Inexiste nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único. As condutas atribuídas aos réus atingem bens jurídicos distintos e diversos, não sendo possível atribuir-lhes a condenação um crime único
. DOSIMETRIA DA PENA: ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. Não configura bis in idem, a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena por roubo praticado em concurso de agentes, na medida em que tutelam bens jurídicos diversos e ostentam condutas autônomas. Incabível. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Não é cabível a redução da pena, aquém do mínimo legal, face a súmula de nº 231 do STJ. Embora não ostente status de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES RECONHECIDO. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CP. Pena final para ambos os apelantes em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa em regime inicial semiaberto. PARCIALMENTE PROVIDO. (Destaquei).
(2019.04931178-43, 210.135, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-11-28)

No mais, quanto à individualização da reprimenda do apelante, é imperioso ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, destaco que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar as penas impostas aos recorrentes pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente da sentença (fls.118, verso, a 119):
Da dosimetria da pena, quanto ao crime previsto no art. 171, do CPB.
Impõe-se a análise das seguintes circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB:
A culpabilidade normal à espécie, não há o que valorar.
Há registro de condenação anterior do réu, em sua extensa ficha de antecedentes criminais, fls. 115/116, e valoro esta circunstância negativamente.
Sobre a conduta social do agente, temos que o mesmo não comprova qualquer atividade lícita, ao tempo de crime, muito menos há indicações sociais de que conviva em harmonia com os demais na comunidade, como trabalho, estudo, atividade religiosa, cultural, esportiva, demonstrando assim total desagregação do convívio com pessoas de boa conduta, e deve ser valorada essa circunstância negativamente.
Os motivos são normais à conduta do réu, nada a valorar.
Quanto às circunstâncias e consequências do delito nada a valorar.
O comportamento da vítima de modo algum concorreu para o crime.
Após essa análise, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 20(vinte) dias-multa.
Inexistem outras circunstâncias agravantes, visto que a reincidência já foi utilizada na aplicação da pena base. Em vista de sua confissão, diminuo sua reprimenda em 06(seis) meses. Sem causas de aumento ou diminuição da pena.
Torno a expiação definitiva para esse delito de estelionato em 2(dois) anos, 6(seis) meses e 10 dias-multa.
Dosimetria da Pena em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA.
Aproveito as circunstâncias judiciais já analisadas acima e fixo como pena base 2(dois) anos de reclusão.
Aplico a atenuante da confissão e diminuo em seis meses sua pena. Sem agravante. Sem causas de aumento e diminuição. Estabeleço como pena definitiva 1(um) ano e 6(seis) meses de reclusão.
Concurso material
Em razão do concurso material existente entre o crime de roubo e corrupção de menor, aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, a pena total aplicada ao réu é de 4(quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, sendo o valor unitário de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos.
Detração penal (art. 1º, da Lei nº 12.736/2012), para fins de aplicação do regime inicial de cumprimento da pena.
O tempo de pena alcançou o limite de 4(quatro) anos, o que importaria em cumprimento de pena em regime aberto. Porém, trata-se de réu reincidente, o que o conduz ao regime mais gravoso. Assim, determino o início do cumprimento de sua pena em regime SEMIABERTO.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, para ambos os delitos, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os antecedentes e a conduta social do agente, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos desse último.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência -
apreendo-os, conforme certidão à fl. 78 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes
, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração
(como o Procedimento de nº00018657720148140042, que será, neste momento desconsiderado)
, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
(como os Procedimentos nº 00002337920158140042 e 00016710920168140042, ora levados em conta)
, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.
Ressalto que para essa circunstância sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Quanto ao crime de estelionato
, considerando o mínimo e o máximo legal (01 ano a 05 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 118 (cento e dezoito) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, existente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal),
porquanto, aqui, considero o Procedimento de nº00018657720148140042
, a pena intermediária, fica em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 118 (cento e dezoito) dias-multa
.

Para melhor fundamentar:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
1. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, assentada pela "Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, [em que se] firmou a compreensão da 'possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência'" (HC n. 507.017/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 11/6/2019, grifei).
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1813431/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Na terceira fase, por não haver causas de aumento ou de diminuição, em definitivo, a reprimenda do apelante resulta em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 118 (cento e dezoito) dias-multa, que reduzo para 10 (dez) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

No que tange ao delito de corrupção de menor
, considerando o mínimo e o máximo legal (01 ano a 04 anos de reclusão), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
(Súmula 23/TJPA).

Na segunda fase, existente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal),
porquanto, aqui, considero o Procedimento de nº00018657720148140042
, a pena intermediária, fica em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
(AgRg no REsp 1813431/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Na terceira fase, por não haver causas de aumento ou de diminuição, em definitivo, a reprimenda do apelante resulta em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Cumulativamente

(artigo 69 do Código Penal)
- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de estelionato e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito de corrupção de menor -,
remanesce a punição do apelante em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias multa.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e pela valoração negativa de circunstância judicial, além da reincidência deste - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, dou conhecimento parcial ao apelo e improvimento à parte conhecida; refazendo, de ofício, a dosimetria da reprimenda imposta ao apelante.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator